Tribunal: STF
Processo: ARE 1306820
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS DE CAPATAZIA. COMPOSIÇÃO DO VALOR ADUANEIRO. LEGALIDADE.
    A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp nºs 1.799.306/RS, 1.799.308/SC e 1.799.309/PR, na sistemática dos recursos especiais repetitivos, Tema 1.014, fixou a seguinte tese: ‘Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor aduaneiro e integram a base de cálculo do imposto de importação’.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 149, § 2º, III; e 150, I, ambos da Carta. Sustenta que: (i) o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 559.937-RG, decidiu que os tributos incidentes sobre a importação só podem ser calculados com base no valor aduaneiro; (ii) o valor aduaneiro deve ser composto apenas pelas despesas ocorridas até a chegada das mercadorias aos portos; (iii) as despesas com THC/capatazia não podem ser incluídas no valor aduaneiro, pois ocorrem após a chegada da mercadoria ao local de importação; (iv) a IN 327/2003, ao prever a inclusão dos gastos com THC/capatazia no valor aduaneiro, extrapola os limites do Acordo de Valoração Aduaneira e do Regulamento Aduaneiro. Defende que os gastos com THC/capatazia sejam excluídos do conceito de valor aduaneiro, para efeito de cálculo dos tributos incidentes sobre a importação.
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “[…]
    A pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do RE, consoante já assentado pelo Egrégio STF [...].
    […]
    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário”.
    4. A pretensão recursal não merece prosperar. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “[…]
    A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp nºs 1.799.306/RS, 1.799.308/SC e 1.799.309/PR, na sistemática dos recursos especiais repetitivos, Tema 1.014, entendeu ser devida a inclusão das despesas relativas à capatazia no valor aduaneiro, base de cálculo do Imposto de Importação, reconhecendo a legalidade da IN SRF n. 327/2003, fixando a seguinte tese:
    Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor aduaneiro e integram a base de cálculo do imposto de importação.
    […]
    Importa ressaltar que o Tema 1014 aplica-se também a base de cálculo do PIS-importação, da COFINS-importação e do IPI, uma vez que nestes a base de cálculo também é o valor aduaneiro, nos termos do art. 7º, I, da Lei 10.865/04 e art. 14, I, "b", da Lei 4.502/64, respectivamente e, consequentemente, engloba os serviços de capatazia.
    […]
    Dessarte, os serviços de capatazia integram o valor aduaneiro, assim considerados os gastos relativos a carga, descarga e manuseio, associados ao transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação, de acordo com a Lei nº 12.815/2013, nos exatos termos do julgamento acima transcrito, que resolve a questão dos autos, restando prejudicada as demais alegações, à vista do caráter cogente da tese firmada.
    Dessa forma, deve ser denegada a segurança”.
    5. Assim sendo, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto-lei nº 37/1966, Decreto nº 6.759/2009, Acordo sobre Valoração Aduaneira, Lei nº 12.815/2013 e a IN SRF 327/2003), providência inviável nesta fase processual. A ofensa ao texto da Carta, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, confiram-se:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.
    1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    2. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.169.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”. (ARE 1.161.422-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, sem grifos no original)
    6. Ademais, o Plenário do STF, ao apreciar o ARE 1.298.840 e o ARE 1.305.313, ambos de relatoria do Ministro Presidente, decidiu que a inclusão das despesas com capatazia no conceito de valor aduaneiro é matéria de índole infraconstitucional, o que afasta a competência desta Corte para examinar a questão.
    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se.
          Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator